Tribunal: TJDFT
Processo: 0752349-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE LUCROS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ART. 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. DEFERIMENTO SOB CONDIÇÃO DO INSUCESSO DA PENHORA DE VEÍCULOS. DESCABIMENTO. BENS MÓVEIS COM RESTRIÇÕES ANTERIORES. ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. REMUNERAÇÃO. CUSTEIO PELOS EXECUTADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1 – O art. 1.026 do Código Civil ampara o pedido de cotas sociais de titularidade da Devedora em sociedade limitada (“Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação”).
2 – Portanto, não se mostra eficaz para a solução do litígio que o deferimento da penhora sobre os lucros da sociedade empresária seja condicionado ao insucesso da penhora de veículos de propriedade do Executado, tendo em vista que os bens móveis já possuem restrições, o que tornará infrutífera a tentativa de quitação da dívida com tais penhoras.
3 – Em relação ao pagamento dos honorários do administrador-depositário nomeado nos autos, deve o ônus recair sobre os Executados, pois, em que pese o art. 82 do CPC afirmar que as despesas recaem sobre as partes que requerem ou realizam os atos processuais, o art. 84 do mesmo Diploma Legal diz que “As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha”, deixando de incluir a remuneração do administrador-depositário.
4 – O art. 160, do Código Civil determina que “Por seu trabalho o depositário ou o administrador perceberá remuneração que o juiz fixará levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e às dificuldades de sua execução”.
5 – Tendo em vista que o Feito originário trata de Execução de Título Extrajudicial em que os Executados, há mais de três anos, resistem à satisfação do crédito pertencente à Exequente, não se mostra razoável compeli-la ao pagamento dos honorários do administrador depositário no caso concreto, pois se inexistisse o inadimplemento, tal providência seria desnecessária.
Agravo de Instrumento provido.